Tribunal: TJDFT
Processo: 0720739-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA ANTECIPADA COM PRISÃO DOMICILIAR SOB MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS N° 0405992-25.2021.8.07.0015. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REQUISITOS ATENDIDOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. DECISÃO MANTIDA.
I – CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que deferiu a saída antecipada do reeducando do Centro de Progressão Penitenciária (CPP), cumulada com prisão domiciliar sob monitoração eletrônica.
II – QUESTÃO EM DISCUSÃO
2. Discute-se se o reeducando preenche os requisitos estabelecidos no Pedido de Providências no 0405992-25.2021.8.07.0015.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O benefício da saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica, instituído pelo Juízo da Execução Penal, nos autos do Pedido de Providências n° 0405992-25.2021.8.07.0015, é medida destinada ao controle do adequado funcionamento dos estabelecimentos prisionais, notadamente a diminuição da superlotação carcerária.
4. O crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006, apesar de equiparado a hediondo, não integra o rol restritivo previsto no item III, do Pedido de Providências n° 0405992-25.2021.8.07.0015.
5. Tendo o reeducando cumprido os requisitos (prática de crime que não atente contra a vida, a integridade física, a dignidade sexual ou os previstos na Lei no 12.850/2013; deferimento de trabalho externo; deferimento de saídas temporárias; ausência de anotações de falta grave), correta a decisão que lhe deferiu a saída antecipada, cumulada com prisão domiciliar e monitoração eletrônica.
IV – DISPOSITIVO
6. Agravo em Execução Penal conhecido e não provido.